Tribunal: TJDFT
Processo: 0731005-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. PRESCRIÇÃO PARA USO DE MEDICAMENTOS. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TAXATIVO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A relação entre segurado e plano de saúde, causa de pedir remota da ação, submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado número 469 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Em recente julgamento o Superior Tribunal de Justiça, por sua Segunda Seção, estabeleceu ser taxativo o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

3. Somente será obrigatório o custeio de procedimento não previsto no rol se houve negociação para ampliação de cobertura ou, excepcionalmente, se não houver substituto terapêutico ou se já esgotados os procedimentos previstos no rol.

4. Não tendo sido demonstrada nos autos a excepcionalidade passível de acarretar a obrigatoriedade de custeio de medicamento não incluso no rol da ANS, não há ilegalidade na conduta da prestadora de plano de saúde, motivo pelo qual incabível a condenação em indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e provido.